Tribunal: TJES
Processo: 5006139-36.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006139-36.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIMAR ALVES e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TERMO INICIAL E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°

5006139-36.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: JOCIMAR ALVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a contratação foi válida;
b)
que o recorrido teve acesso à cópia do contrato, tendo inclusive juntado a mesma com na inicial;
c)
que requer a reforma da sentença para que passe a constar a taxa Selic como fator de correção monetária e juros de mora.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve a regular contratação do seguro discutido nos autos, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos materiais (em dobro) e morais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

De plano, é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC.

[...]

Nesse viés, não há evidências de coação ou indução similar frente à parte consumidora para a adesão ao seguro prestamista (NUD nº 5092993, 4574581 e 535377), como condicionante para a obtenção do crédito. No entanto,
também não há prova segura de que tenha sido facultado à consumidora a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ.

Portanto, entendo que
tal cobrança deve ser considerada abusiva, restituindo-se de forma simples à parte postulante
a quantia gravada como seguro prestamista nos contratos NUD nº 5092993, 4574581 e 535377. Não sendo o caso de aplicação do regramento contido no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, in casu, vez que ausente má-fé da requerida.
original sem destaque

[...]

Cabe destacar que na decisão de ID 8034295 foi determinada a inversão do ônus da prova e, do mesmo modo, a parte recorrente não colacionou aos autos documentos que pudessem comprovar que o autor/recorrido teve a liberdade de contratar o seguro com a instituição de sua preferência, diversa do grupo econômico do banco, tampouco fez prova de que o contrato de empréstimo poderia ser realizado sem a contratação do seguro.

Neste sentido, verifico que o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.639.259/SP, decidiu que nos contratos "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada", sendo declarada a ocorrência de venda casada em tal situação. Desta forma, tal cláusula que estipula o seguro no contrato, se mostra abusiva, pelo qual reconheço a existência de venda casada no caso em tela.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese
2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No que tange ao pedido de revisão dos fatores de correção dos valores a serem restituídos, tenho que razão assiste ao recorrente, ao passo que a restituição da quantia de forma simples, como determinado pelo juízo a
quo
,

deve ser corrigida pelo IPCA desde o efetivo prejuízo, ou seja, desde o primeiro desconto, e apenas pela Selic desde a citação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada apenas para
DETERMINAR
que os valores a serem restituídos sejam corrigidos pelo IPCA desde o efetivo prejuízo, ou seja, desde o primeiro desconto, e apenas pela Selic desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)